Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra Renato Mendes Leite - ex-Prefeito - Prefeitura Municipal de Alhandra/PB - Irreg. no Termo de Compromisso no 471/2008 - Fundação Nacional de Saúde-FUNASA/Ministério da Saúde - SIAFI n.° 649951.

Inteiro teor:
Acórdão 3156/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Marcelo Rodrigues da Costa, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 814/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 11/2/2020, Ata no 3/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.930/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.128/2025-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.127/2025-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.126/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Lsr Construtora e Serviços Ltda. (09.559.500/0001-32); Marcelo Rodrigues da Costa (XXX.523.494-XX); Renato Mendes Leite (XXX.892.114-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alhandra - PB. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Fábio Rocha Galdino (12.007/OAB-PB), representando Renato Mendes Leite; Janaina Lima Lugo (14313/OAB-PB), representando Marcelo Rodrigues da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.